Tribunal: TJDFT
Processo: 0707257-43.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MORAL E MATERIAL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO DEMONSTRADO. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGAÇÃO IMPLÍCITA. POSSIBILIDADE. NÃO COMPROVAÇÃO DE CULPA DO RÉU. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEMAIS ELEMENTOS. FALTA DE REAÇÃO DO MARIDO DA AUTORA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. Se da leitura das razões recursais é possível compreender que o recurso questiona a totalidade dos fundamentos da sentença, a fim de reformá-la, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

2. Se a autora apresenta a tese de que a culpa pela ocorrência do evento deve ser imputada ao condutor do outro automotor inserido nos fatos, não lhe cabendo responsabilidade pelo ocorrido, não há inovação recursal se, em sede apelação, apresenta tese de culpa concorrente, pois, se alegou o mais (exclusividade de culpa pelo réu), o menos (culpa concorrente) está compreendido nas teses apresentadas. Precedentes.

3. Acidente de trânsito entre motorista de caminhão pipa que se encontrava parado ou em movimento de parada e motociclista que colidiu com a traseira do caminhão.

4. Ausente comprovação que a conduta do motorista do caminhão foi determinante para causar o acidente, não há que se falar em condenação. Demonstrado por Laudo Pericial, fotos e testemunhas, que a via estava com boa visibilidade e poucos automóveis, e que a causa o acidente foi a ausência de resposta do piloto da motocicleta, não há que se falar em culpa concorrente.

5. Os honorários de sucumbência, ainda de acrescidos em fase recursal, devem ter sua exigibilidade suspensa em face da gratuidade de justiça anteriormente concedida.

6. Preliminares rejeitadas, recurso conhecido e não provido.